Tribunal: STF
Processo: ARE 1421641
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 660 NA ORIGEM. ART. 1.042 DO CPC. NEGATIVA DE CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE CRIA CARGOS COMISSIONADOS QUE NÃO SE DESTINAM ÀS ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 252/2018. REVOGAÇÃO PARCIAL DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. ADITAMENTO DA EXORDIAL FORMULADO PELO PARQUET. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE. RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO ART. 21, I E IV, DA CARTA ESTADUAL INCONTESTE. VÍCIO MATERIAL PLENAMENTE VERIFICADO. EFEITO REPRISTINATÓRIO AFASTADO. PRAZO DE SEIS MESES A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA QUE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE TENHA EFEITOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    1. "A edição de lei posterior àquela impugnada na inicial não implica a perda do objeto da ação se não houve revogação pura, que retiraria o regramento impugnado do plano de eficácia e implicaria sim a perda do objeto, e se tampouco houve regulamentação verdadeiramente nova da matéria, com alteração substancial das bases normativas inquinadas inicialmente, do que também decorreria o esvaziamento do interesse processual. Havendo, ao contrário, repetição da lei anterior, com alterações redacionais e terminológicas incapazes de configurar o superveniente desaparecimento do interesse processual, é possível, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte estadual, acolher o aditamento do pedido e, após a reabertura de prazo para as manifestações, julgar o pedido conforme o aditamento, sob pena de se albergar fraude processual caracterizada pela fuga da jurisdição constitucional. (TJSC, Direta de Inconstitucionalidade n. 8000391-77.2017.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Órgão Especial, j. 19-06-2019). 



    2. De acordo com a exegese do art. 37, II e V, da CRFB/88, reproduzido pelo art. 21, I e IV, da Constituição Estadual, os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.” (e-doc. 220, p. 1-2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional (e-doc. 268), sustenta-se violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República. 



    2.1. A parte recorrente narra que “o Prefeito do Município de Palhoça não foi notificado acerca do aditamento da ação direta de inconstitucionalidade, prosseguindo o feito a sua revelia, até o julgamento (e-doc. 268, p. 4; grifos no original), e que “não consta nos autos procuração firmada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conferindo poderes específicos ao Procurador-Geral do Município para representá-lo na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, situação que permitiria a proposição de recurso pelo Advogado Público” (e-doc. 268, p. 5).



    2.2. Aduz “que a ausência de intimação do Chefe do Poder Executivo em sede de controle abstrato subverte e mitiga o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório assegurado legalmente, de modo que a decretação da nulidade do julgamento afigura-se imperativa, por flagrante violação aos artigos 238 e 239, do CPC, o ‘due process of law’ (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal). Sendo, portanto, de nulidade absoluta o ato praticado sem observância desta condição”; pelo que requer “seja declarada a nulidade do julgamento” (e-doc. 268, p. 12). 



    3. O recorrido apresentou contrarrazões expressando que “o recorrente, ao apontar ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CR, fez incidir o Tema 660 do STF, e por essa razão seu recurso não merece seguimento” (e-doc. 274, p. 4).



    4. Em juízo de admissibilidade, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça concluiu no sentido de que “a) nega-se seguimento ao Recurso em relação ao Tema 660/STF, na forma do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil; e b) não se admite o Recurso Extraordinário, no tocante às demais teses” (e-doc. 277, p. 2).



    5. Apresentado pelos ora recorrentes agravo em recurso extraordinário (e-doc. 286), foi proferido despacho/decisão intimando-os “para que esclareça qual a via recursal por eleita, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de exclusão do objeto da sistemática da repercussão geral e, consequente, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal como agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil” (e-doc. 294).



    6. Em atenção ao despacho, a parte recorrente tão somente manifestou “interesse de que o recuso ascenda ao Supremo Tribunal Federal para análise dos demais pleitos” (e-doc. 301).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Verifico que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 660 no tocante à alegada violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, da CRFB, sendo incabível o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos acrescidos).



    8. O CPC de 2015, seguindo a jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte, expressamente não admite o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Confira-se:  



    “Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” 



    9. Nessa linha, cito ainda os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.170.187-AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/04/2019, p. 16/05/2019).



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.176.364-AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/02/2019, p. 26/02/2019).



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em vista de denegação de seguimento a apelo extremo ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil consubstancia evidente erro grosseiro, já que tal ato decisório é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Precedentes. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).” 



    (ARE nº 1.278.664-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator